Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-71.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ADVERTÊNCIA DESNECESSARIA.
1. A alegação vaga de violação a princípio não se presta a cassação ou reforma da sentença pois se trata de argumentação genérica violadora da dialeticidade recursal.
2. Não recolhidas as custas intermediárias necessárias para a realização de nova diligência, é correta a sentença que extingue a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (CPC 485 IV), sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do autor antes da extinção.
3. No caso, a parte foi devidamente intimada para recolher as custas intermediárias (dever de informação) e a ela foi concedido prazo adequado para a adoção dessa medida (possibilidade de reação). Dessa forma, a simples ausência de advertência não desnatura o contraditório, que foi devidamente observado no caso em epígrafe.
4. Negou-se provimento ao apelo do autor.